Tribunal: STF
Processo: ARE 1366484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Processo administrativo. Demissão. Não verificada a ocorrência de ilegalidade no processo administrativo, apta a ensejar sua anulação. Observância ao contraditório e à ampla defesa. Proporcionalidade da pena de demissão. Mérito da decisão administrativa que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, a quem compete analisar a estrita legalidade do ato. Estando o servidor na ativa, não cabe a aplicação da pena de cassação de aposentadoria. Pleito de indenização por danos morais. Não cabimento. Ausência de conduta ilegal pela Administração a ensejar abalo psíquico passível de indenização. Sentença de improcedência. Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese dos autos, não se constatou a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades no processo administrativo aptas a ensejar sua nulidade, destacando-se a observância ao contraditório e à ampla defesa.



    Com efeito, a insurgência do autor se volta às conclusões da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares sobre os fatos apurados no âmbito do processo administrativo e à penalidade que lhe foi aplicada, mérito que, como já destacado, não comporta análise pelo Poder Judiciário.



    No mais, a prova testemunhal produzida emj uízo tampouco deslegitima o desfecho do processo disciplinar. A testemunha José Fernando Alves, funcionário na empresa da esposa do autor ‘ouviu apenas boatos de que o autor foi demitido do serviço público. Não sabe dizer se o autor tem algum problema de saúde. Não sabe dizer se o autor trabalha ou trabalhou, pois seu contato direto era com a esposa do autor’ (fl. 449); e Marcela da Silva e Michele Aparecida da Silva trabalharam na empresa antes dos fatos (fls. 451-452 e 453-454).



    Destarte, não demonstrado vício apto a ensejar a nulidade do ato administrativo, mantém-se a presunção de legalidade e legitimidade, e, por consequência, a improcedência do pedido.



    IV. No que tange à alegada demora para a conclusão do processo administrativo, a extensão do prazo de 90 dias, previsto no artigo 277 da Lei Estadual nº 10.261/68, por si só, não configura má-fé da Administração. Como observou a MM. Juíza “deve-se ressaltar que por vezes, não raras, a duração do procedimento administrativo ultrapassa o prazo legal para garantir a incidência plena dos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a garantia do respeito aos princípios constitucionais. Dessa forma, não parece cabível anular o procedimento simplesmente em razão de não ter sido concluído no prazo de 90 dias semque tal extensão de prazo tenha gerado qualquer prejuízo à defesa” (fl. 491).



    Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 592, consolido o entendimento de que ‘O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa’.



    Por fim, estando o servidor na ativa, não cabe a aplicação da pena de cassação de aposentadoria, ainda que já preenchidos os requisitos para a aposentação.



    (...)



    Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, não prospera o inconformismo do autor”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente